Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728705-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO RECORRIDA: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com fundamento no art. 18, I, da Lei no 5.474 /68 c/c art. 487 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Busca-se analisar qual o prazo prescricional para a ação de execução ajuizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, o título de crédito apresentado é hábil como título executivo extrajudicial, porquanto comprova a entrega da mercadoria e está acompanhado de protesto por falta de pagamento. 4. Portanto, deve ser considerado o prazo prescricional trienal, previsto no art. 18, I, da Lei no 5.474 /68. Precedentes do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. Na ação de execução de título executivo extrajudicial, deve ser observado o prazo prescricional do título que está sendo executado. 2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva, quando a ação for ajuizada após o decurso do prazo prescricional do título”. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 487 e 206, §5o, inciso I. Lei 5.474/68, artigo 18, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944778, 0721553-97.2017.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024; Acórdão 1943838, 0715098-98.2017.8.07.0007, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 22/11/2024. No especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e 18, inciso I, da Lei no 5.474/68, ao argumento de que deve ser aplicado o prazo prescricional de cinco e não, de três anos, tendo em vista que se trata de cobrança de dívida líquida de título extrajudicial (duplicata). Assevera que a duplicata mercantil decorre de contrato de fornecimento, sendo inadequada a aplicação do prazo trienal. Em sede de extraordinário, a parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados na forma do artigo 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 206, §5o, I, do Código Civil e 18, inciso I, da Lei no 5.474/68. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027